Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação ministerial no id. 36694459, intime-se a parte Impetrante e a parte Impetrada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam quanto a adoção dos procedimentos e realização de cirurgia, objeto de discussão nos autos. Alerte-se ainda a parte Impetrada quanto ao descumprimento de ordem judicial e consequentemente na implicação de crime de desobediência e incidência de multa diária já fixada anteriormente. Intimem-se. Em havendo manifestação das partes quanto ao cumprimento da liminar, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora